Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711572-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA MARTINS BERNARDINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal (Id. 45162014) em face das decisões Id. 140553588 e Id. 144013966, proferidas pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711815-58.2022.8.07.0018, movido por Helena Martins Bernardino, que rejeitaram a impugnação da Fazenda Pública e autorizaram a imediata expedição de precatório referente aos valores incontroversos. Pretende o Agravante, em síntese, o reconhecimento de litispendência com o Processo no 0705028-13.2022.8.07.0018, e consequente extinção do feito. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Estão presentes os requisitos legais no caso concreto, pois a expedição imediata dos requisitórios de pagamento pode causar dano de difícil reparação à Fazenda Pública, risco esse qualificado em razão do interesse público envolvido. Necessário, portanto, aguardar o julgamento do recurso. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora